Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009282-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PODER PÚBLICO – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – ELABORAÇÃO – AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATRIBUIÇÕES INERENTES AO PODER EXECUTIVO –NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos seguintes requisitos: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Situação que já perdura há anos, não sendo razoável a determinação de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico no prazo de 90 (noventa) dias.

3. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a o Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, no entanto, no caso concreto, a par do momento atual vivenciado, tenho que a questão exige cautela.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 100911-52.2019.811.0032, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na conclusão da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de implantação da rede completa de saneamento básico no Município.

O Agravante alega que estão presentes os requisitos necessários a tutela antecipada. Enfatiza que a decisão recorrida reconhece a presença do
fumus boni iuris
, afastando apenas o
periculum in mora.

Sustenta que o Agravado há muitos anos necessita da rede completa de saneamento básico, e que “
o fato de somente agora ser solicitadas providências judiciais que obrigue o Município desincumbir-se dessa obrigação, não pode subtrair a necessidade urgente dessa providência por parte da municipalidade
”, sendo evidente o prejuízo à coletividade.

Afirma que a Administração está inerte, e que a medida pleiteada tem natureza cautelar, visando assegurar o resultado prático do futuro e possível provimento jurisdicional.

Enfatiza a necessidade de observância ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que “
para diagnosticar os problemas existentes quanto ao saneamento básico e apresentar formas de solução é necessário a execução do Plano de Saneamento Básico Municipal
”, daí a necessidade do deferimento da liminar de natureza cautelar. (
sic
Id 40590989)

Pugna pelo provimento do recurso “
para o fim de determinar (...) ao Recorrido (Município de Rosário Oeste), no prazo impostergável de 90 (noventa) dias a contar da intimação da decisão, adote todas as providências necessárias para concluir a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, incluindo a rede de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de esgoto e a rede de manejo e escoamento de águas pluviais, obedecendo aos requisitos da legislação vigente, sob pena de imposição de multa ao Prefeito e ao Município de Rosário Oeste, no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC
”.

O pedido liminar foi indeferido. (Id 0964969)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 42685462)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 100911-52.2019.811.0032, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na conclusão da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de implantação da rede completa de saneamento básico no Município.

Em síntese, afirma o Recorrente que estão presentes os requisitos necessários ao pleito liminar, sublinha que a população do Município de Rosário Oeste carece há muito tempo de rede completa de saneamento básico e que o Plano de Saneamento Básico Municipal é indispensável para diagnosticar os problemas existentes quanto ao saneamento básico e apresentar formas de solução.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, pontuou o seguinte:

“Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

No que toca ao pleito antecipatório, tenho que deve ser INDEFERIDO. Isso porque, muito embora esteja demonstrada a probabilidade do direito, porquanto é inconteste que aos cidadãos é assegurado o saneamento básico e o esgotamento sanitário, não vislumbro, por outro lado, o perigo da demora. Com efeito, em que pese não se faça tábua rasa dos prejuízos oriundos da inércia estatal em adotar as providências cabíveis para implementar políticas públicas no que cerne ao saneamento básico e esgotamento sanitário, deflui da própria narrativa fática que as circunstâncias que ensejam o pleito antecipatório remontam ao longínquo ano de 2010, mesmo que ainda hoje continuem causando prejuízos. Fosse o caso de urgência, o pleito jamais deveria ter aguardado por aproximadamente 9 (nove ) anos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil.”

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao pleito de antecipação da tutela para determinar ao Município de Rosário Oeste elabore o Plano Municipal de Saneamento Básico para implantação da rede completa de saneamento básico.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a medida pleiteada importa na implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Registro que é sabido que compete ao Poder Público defender e preservar o meio ambiente, cabendo-lhe a implementação de medidas que impliquem na defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz do disposto no artigo 225 da Carta Política.

No entanto, a meu ver, não se mostra razoável determinar ao Requerido Município de Rosário Oeste, num prazo de 90 (noventa) dias a elaboração do Plano de Saneamento Básico para implantação de esgoto sanitário e outras medidas, visto que, como bem destacado na decisão recorrida, “
deflui da própria narrativa fática que as circunstâncias que ensejam o pleito antecipatório remontam ao longínquo ano de 2010, mesmo que ainda hoje continuem causando prejuízos. Fosse o caso de urgência, o pleito jamais deveria ter aguardado por aproximadamente 9 (nove) anos
”.

Dessa forma, não há risco de perecimento ao pleito, em que pese os fundamentos apresentados nas razões recursais.

Além do que, em requerimentos como esse, deve o Poder Judiciário agir com cautela diante da aparente omissão do Ente Público, em homenagem ao Princípio da Separação dos Poderes, e ainda, em razão de questões orçamentárias.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE — REJEITADAS OBRIGAÇÃO DE FAZER — OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA MT-175 — CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO PÚBLICO PARA ASSEGURAR PAGAMENTO A EMPRESA PRIVADA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊCIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO — MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Ministério Público detém legitimidade para exercer a fiscalização das chamadas políticas públicas, com base no princípio da eficiência, a partir do momento em que o objeto pleiteado é considerado um direito difuso da cidadania constitucionalmente exigível. Não cabe ao Judiciário, em fase de cognição sumária, analisar o mérito administrativo para determinar o constrição de verbas públicas, para aplicação de políticas públicas ligadas à obras de conservação manutenção de rodovia, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. As políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade não podem sofrer interferência judiciária.” (TJ-MT 10131849620188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021)

Ademais, sem desprezar as relevantes razões apresentadas pelo representante do Ministério Público, a análise do caso concreto impõe também verificar a realidade do Município de Rosário Oeste, principalmente no momento atual de enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021